Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 2a Turma Cível que, por maioria, deu provimento à Apelação Cível interposta por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. para reconhecer a nulidade de Auto de Infração lavrado durante a vigência formal do regime especial de apuração do ICMS, com fundamento na cobrança indevida de ICMS antecipado, sem prévio desenquadramento da contribuinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.á duas questões em discussão: (i) apurar se o acórdão incorreu em contradição ao estender os efeitos do regime especial de apuração a operações que, segundo o embargante, não preenchiam os requisitos legais; (ii) verificar se houve omissão quanto à tese de que a aplicação do regime especial depende da análise de cada operação, conforme os arts. 26 da LC no 87/1996 e 111, I, do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois adota fundamentação clara no sentido de que a revogação do regime especial somente produz efeitos após comunicação formal ao contribuinte, nos termos do art. 64-B da Lei Distrital no 1.254/1996.
4. Não há omissão quanto à tese de que o regime especial deve ser aplicado conforme a operação, pois o acórdão considerou tal argumento irrelevante diante da ausência de desenquadramento formal, resolvendo o ponto central da controvérsia.
5. A alegação de que normas concessivas de benefícios fiscais devem ser interpretadas restritivamente não configura omissão, pois o acórdão enfrentou a matéria ao reafirmar que a validade da cobrança depende do respeito ao princípio da legalidade formal.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da interpretação adotada pelo colegiado, que enfrentou adequadamente todos os pontos essenciais da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura contradição o acórdão que reconhece a nulidade de auto de infração lavrado durante a vigência formal de regime especial de apuração de ICMS, diante da ausência de ato formal de desenquadramento.
2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos suscitados não caracteriza omissão quando a decisão resolve, de forma suficiente, a controvérsia posta.
3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inconformidade da parte com a fundamentação adotada no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC no 87/1996, art. 26; CTN, art. 111, I; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 64-B; Decreto no 18.955/1997 (RICMS/DF), arts. 320-D e 320, § 10, V, “a” e “b”.